Tribunal: STF
Processo: HC 84014
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-03-30
Data de publicação: 2004-03-30

Ementa:
HABEAS CORPUS - OBJETO - INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM IDÊNTICA
MEDIDA - VERBETE 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. A Súmula
 do Supremo Tribunal Federal revela, como regra, o não-cabimento do
habeas contra ato de relator que, em idêntica medida, haja implicado
 o indeferimento de liminar. A exceção corre à conta de flagrante
constrangimento ilegal que, uma vez não verificado, impede a
seqüência do habeas corpus